Tribunal: TJDFT
Processo: 0750390-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. DEMANDA DE NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. AUSENTE. DEMANDA QUE NÃO FOI AJUIZADA NO FORO CONTRATUALMENTE ELEITO. ESCOLHA QUE GUARDA PERTINÊNCIA COM O NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ALEATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras em razão de o juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga ter declinado da competência para processar e julgar a ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão provocadora do conflito entre os juízos diz respeito à possibilidade de conhecimento de ofício e declinação da competência relativa para o foro contratualmente eleito pelos contratantes para resolver demandas derivadas do negócio jurídico encetado, em ação fundada em obrigação de caráter pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As demandas fundadas em obrigação pessoal não regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, como no caso em análise visto que postulada a rescisão de contrato ajustado entre pessoas físicas, devem ser, em regra, processadas no foro de domicílio do réu, e, quando não conhecido ou incerto, no do autor, conforme previsto no art. 46, § 2o, do CPC.
4. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, as quais podem, segundo autorizado pelo art. 63, caput, do CPC, estabelecer foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
5. Caso concreto em que o juízo suscitado detém validamente competência territorial para o processamento da causa, porque guarda pertinência com o negócio jurídico firmado entre as partes e não se verificam indícios de abusividade na escolha do foro pela parte autora, de modo que a declinação de ofício empreendida não se mostra consentânea com o exercício legítimo do dever-poder conferido pelo ordenamento jurídico. Inviável se revela a declinação de ofício da competência para o foro de eleição contratual, quando a demanda se encontra em curso em juízo territorialmente competente.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a Segunda Vara Cível de Taguatinga.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 42; 43; 44; 46, § 2o; 63, caput e §§ 1o e 5o; 65; 66, II e p.u.; 927, IV. CF/1988, art. 5o, LIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC 0732229-29.2025.8.07.0000, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 2a Câmara Cível, p. 6/10/2025. TJDFT, CC 0720713-12.2025.8.07.0000, Rel(a). Aiston Henrique de Sousa, 2a Câmara Cível, p. 23/10/2025.